Tribunal: TJMT
Processo: 0015673-49.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015673-49.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO AQUINO DE FARIA - CPF: 079.261.517-42 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUCIANO AQUINO DE FARIA - CPF: 079.261.517-42 (EMBARGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
–

EFEITOS DA MORA – COBRANÇA DE CDI E JUROS REMUNERATÓRIOS – INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA
SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS
INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal
e para tentar promover a rediscussão da matéria na tentativa de reverter o julgamento que foi desfavorável a parte interessada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0015673-49.2016.8.11.0015 (ID no 83101496 e 83512952 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – SINOP)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUCIANO AQUINO DE FARIA, e também por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIO DE MATO GROSSO, contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0015673-49.2016.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – Sinop, que, nego provimento ao recurso interposto pelo autor/embargante Luciano Aquino de Faria, e, por outro lado, proveu parcialmente o recurso interposto pela Cooperativa/ré/embargante, apenas para, nos autos da ação de
“
Revisional
de
Contrat
o
”
(Número Único
0015673-49
.201
6
.8.11.001
5 – 1a Vara Cível da Comarca de Sinop), permitir que a Cooperativa/embargante possa extrair da mora todos os efeitos que lhe são próprios, afastando, portanto, as restrições impostas pela sentença, e também para inverter o ônus sucumbencial, impondo ao autor/embargante o custeio das custas e honorários advocatícios, mantendo, porém, o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, fixado pela r. sentença (cf. Id no 81868959).

O embargante/autor
se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal e por isso diz que o v. acórdão padece de omissão no tocante à inversão do ônus sucumbencial por carecer de fundamentação, dizendo que “
não se pode aquilatar vencedor ou vencido pelo número de pedidos, mas, isso sim, pelo alcance e efeitos de sua avaliação e, nesse norte, os pedidos albergados ao autor se mostraram de grande monta
” (cf. Id. no 83101496 - pág. 3); aponta que o v. acórdão é contraditório ao permitir que a Cooperativa/embargante extrai da mora os efeitos que lhe são próprios, pois, a r. sentença ordenou o “
afastamento da CDI
(...),
e
(como)
sua aplicação ocorreu durante o período de normalidade contratual, certo que houve franca DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
” (cf. Id. 83101496 – pág. 10), pelo que, pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para, sanando os vícios apontados, sejam afastados os efeitos moratórios e invertido o ônus sucumbencial, pugnando, por fim, pelo prequestionamento do art. 93, IX, CF; arts. 11 e 489, IV, ambos do CPC; Súmula 176 do STJ e arts. 6o e 51, IV e XV, ambos do CDC.

A Cooperativa/embargante aduz que o v. acórdão padece de contradição e, em longo arrazoado, insiste em que “
resta clarividente que os juros remuneratórios foram em média pactuados em 0,62% + CDI ao mês - a maior taxa de 0,99% ao mês e a menor de 0,49% ao mês
” (cf. Id. no 83512952 - pág. 2), e enfatizando que jamais foram aplicados juros remuneratórios de 6% a.m., pelo que reafirma a tese de não há abusividade na cobrança desse encargo, tampouco é cabível a repetição desse indébito; pede, assim, que sejam acolhidos os embargos para sanar a contradição apontada e que seja mantida a taxa dos juros remuneratórios, afastando a repetição do indébito (cf. Id. no 83512952).

As contrarrazões foram ofertadas por ambas as partes (pela Cooperativa/embargada cf. Id. no 84239991 e pelo autor/embargado cf. Id. no 84423980), cada qual
oferta
ndo
réplica aos fundamentos recursais do
oposto
,
e ambos
torcendo pelo desprovimento do recurso a
dversário
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, de que se insurgem os embargantes.

Para evitar repetição desnecessária, reportando ao v. acórdão, me abstenho de reproduzir novamente os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso interposto pelo autor/embargante, destacando apenas que, conforme ali restou claramente decidido, que a r. sentença não afastou a incidência de CDI, o que foi afastado pela r. sentença foi a exigência “
do encargo denominado ‘
SOBRETAXA d
e
JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS
’, autorizando a repetição simples desse indébito
”, daí porque, o v. acórdão ter decidido que “
os efeitos da mora não podem ser afastados, pois, na hipótese, o julgador julgou o pedido parcialmente procedente apenas para excluir encargo excessivo incidente no período da anormalidade; sendo assim, conforme posicionamento do eg. STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, apenas o
“
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (Segunda Seção - REsp no 1.061.530/RS - Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009 – destaquei e grifei)
”
-

(cf. Id. no 80576992).

No tocante à inversão do ônus sucumbencial, não há falar em ausência de fundamentação, pois ao se pronunciar sobre esse tema, constou expressamente do v. acórdão que,
“com efeito, o autor/apelante sagrou-se vencedor apenas quanto à exclusão de um encargo excessivo previsto para incidir no período moratórios, aspecto, sem dúvida, que envolve parte mínima do pedido; o autor foi vencido quanto aos pedidos de afastamento da capitalização dos juros remuneratórios, cobranças de tarifas/despesas para concessão do crédito e de afastamento dos efeitos moratórios, ou seja, perdeu em quase tudo, e nesse cenário é cabível, sim, a inversão do ônus sucumbencial”
(cf. Id. no 80576992).

O autor/embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que, segundo se alega, o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Por sua vez, os embargos interpostos pela

Cooperativa/embargante pretendem apenas rediscutir os fatos e fundamentos sobre os juros remuneratórios, tendo o v. acórdão se pronunciado sobre essa questão, no seguinte enxerto aqui destacado:

“No tocante aos encargos incidentes no período moratórios, o que se vê é que, nas 03 (três) Cédulas de Crédito Bancário, foi ajusta a incidência de “juros/inadimplência” de 6% a.m., e, na cláusula que trata especificamente do inadimplemento, ficou previsto que, ocorrendo inadimplemento, serão “
mantidos os encargos contratados
” constantes da cláusula “Encargos Financeiros”, que preveem a incidência de incidirão “juros de 6% (...) ao mês” e de 101,22% ao ano (cf. fls. 05 Id. no 74024485).

Diversamente do que foi dito pela Cooperativa/apelante, o julgador não fez qualquer confusão entre taxa de juros remuneratórios e taxa de juros de mora; na verdade, se qualquer confusão há, esta, indubitavelmente, decorre da redação confusa e ambígua da cláusula que regula a incidência dos juros, que de fato se apresenta obscura e vaga quando se ocupa dos encargos incidentes no período moratório/anormalidade.

A cláusula supracitada não especifica, de maneira clara e objetiva, os juros incidentes no período moratório; o que se vê ali é apenas menção genérica e abstrata à incidência de juros de 6% a.m. e de 101,12% a.a., acrescido dos demais encargos previstos para o período da normalidade, ou seja, juros moratórios no percentual de 6% ao mês, e não de apenas 1% ao mês como afirma da Cooperativa, acrescidos dos juros remuneratórios + CDI.

Ora, se admitirmos que os juros de 6% a.m. referidos na cláusula de inadimplemento corresponde exclusivamente aos juros moratórios, é evidente a ilegalidade desse encargo pela evidente abusividade do respectivo percentual (6% ao mês), já que a taxa legal dos juros de mora é de apenas
1% ao mês
por força do disposto no art. 406 do CC c/c art. 261 do CTN; por outro lado, se considerarmos que essa taxa de juros (6% a.m.) se refere ao percentual dos juros remuneratórios para o período de anormalidade, então, a emenda ficaria pior do que o soneto, porquanto neste caso haveria cobrança de juros remuneratórios em proibitiva duplicidade, pois, segundo a literalidade da cláusula em foco, ali se prevê expressamente que serão “
mantidos os encargos contratados”
na cláusula “Encargos Financeiros”, quais sejam, juros remuneratórios + CDI, exigência igualmente ilegal e abusiva diante da incidência de duas taxa distintas de juros remuneratórios.

Portanto, sob qualquer enfoque, a r. sentença não merece qualquer reparo ao afastar “
a incidência de SOBRETAXA de JUROS REMUNERATÓRIOS, pela inadimplência, em relação ao Contrato denominados Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel, n° 774012, no 950491 e no 693520
”, sendo cabível, sim, a repetição do indébito na forma simples com acréscimo dos encargos moratórios legais (cf. fls. 03 Id. no 74027407)” – cf. Id. no
(cf. Id. no 80576992).

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito ambos os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021